Tribunal: TJMT
Processo: 1004972-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004972-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALIYSSON RODRIGO MARIN MACEDO - CPF: 002.309.231-94 (RECORRENTE), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1004972-39.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1004972-39.2025.8.11.0001

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrido
: Aliysson Rodrigo Marin Macedo

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrente a restabelecer o perfil do autor na rede social Instagram e ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão de bloqueio unilateral e imotivado da conta pessoal do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da rede social, consistente na exclusão da conta sem justificativa; e (ii) estabelecer se o bloqueio indevido configura dano moral indenizável e se o valor fixado atende aos critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.

4.

A empresa não apresentou prova de que o autor violou os termos e condições da plataforma, nem demonstrou qualquer excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

O bloqueio injustificado de perfil em rede social configura falha na prestação de serviço, extrapolando o mero aborrecimento, sobretudo quando não há prévia notificação nem justificativa razoável.

6.

O dano moral é presumido em razão da frustração decorrente do bloqueio de perfil pessoal, com impacto sobre a honra, imagem e vida social do usuário.

7.

O valor fixado a título de danos morais é proporcional à extensão do dano, ao porte econômico das partes e à função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio injustificado de conta em rede social, sem prévia notificação e sem demonstração de violação aos termos de uso, caracteriza falha na prestação de serviço.

2.

A responsabilidade do provedor de aplicação é objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível indenização por dano moral na hipótese de exclusão indevida.

3.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da sanção.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; CF/1988, artigo 5o, X.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado n.o 1050927-64.2023.8.11.0001, Relator Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 17/06/2024, DJE 20.06.2024; TJMT, Recurso Inominado n.o 1009413-34.2023.8.11.0001, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 18/03/2024, DJE 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1004972-39.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1004972-39.2025.8.11.0001

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrido
: Aliysson Rodrigo Marin Macedo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4o

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 290133443): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente a restabelecer a conta de Instagram do autor, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 290133444): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 290133448) pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1004972-39.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1004972-39.2025.8.11.0001

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrido
: Aliysson Rodrigo Marin Macedo

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida ante a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento dos danos morais em razão da desativação unilateral do perfil de usuário do autor.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é usuário da rede social Instagram que em 08/10/2024, teve seu perfil (@eudigomacedo) suspenso, sem haver aviso prévio e nem informação quanto à razão pela qual se deu a suspenção.

Como meio probatório, apresentou uma captura de tela acessando a conta bloqueada em Id. 290133407.

A recorrente, por sua vez, apresentou alegações genéricas afirmando que bloqueio temporário é para garantir a segurança da plataforma, de acordo com as regras previstas do Termo de Uso e Diretrizes da Comunidade do Instagram, em relação aos quais todos os usuários estão sujeitos, por anuência expressa dada no momento do cadastramento; defende que inexiste por sua parte qualquer conduta ilícita que configure dano moral, por fim, afirma que o autor não comprova o suposto dano sofrido.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não apresenta qualquer comprovação quanto à alegada violação dos termos da plataforma que o autor possa ter infringido, portanto, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER; C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INSTAGRAM/FACEBOOK
CONTA/PERFIL BLOQUEADO/DESATIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AS NORMAS DE USO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS.
REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO LITIGIO FRUSTRADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, determinando a restituição da conta/perfil do usuário, condenando ao pagamento de astreintes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ainda, condenou ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. O cerne recursal é para a reforma da sentença, sob o argumento de que no caso em tela a parte recorrida teria violado os termos de condições de uso. O instrumento recursal ora aponta a existência de nudez no perfil, ora narra prostituição ou bullying ou ainda discurso de ódio. 3. Nos termos da norma do art. 14 do CDC, a responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva. 4. Como se observa, a recorrente não aponta de forma precisa qual o motivo de ter banido o perfil da recorrente e sequer há provas dos diversos termos apontados. 5. Registro que o print do perfil juntado aos autos aponta que seria um conteúdo para maiores de 18 anos, e que a recorrida não faz “PG - programa”. 6. Não foi juntado conteúdo demonstrando violência, bullying, nudez ou comprovação de que a autora seria garota de programa. 7. A atitude de banimento deve ser realizada com base em provas concretas e não em suposições. 8. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do bloqueio/desativação injustificada de perfil em rede social, mormente quando frustrada a resolução do impasse na seara administrativa, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. 9.
A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. 10. Por fim, em relação ao quantum indenizatório, escorreita a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o recorrido, a título de danos morais não merece reparos, pois, está em conformidade com casos análogos julgados por esta Turma Recursal. 11. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
. 12. Sentença mantida. 13. Recurso conhecido e não provido 14. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação. É como voto. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1050927-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLATAFORMA
INSTAGRAM
–
DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DO RECLAMANTE – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- PESSOA JURÍDICA – ABALO À HONRA OBJETIVA – SÚMULA 227 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUIABÁ (MT), 18 DE MARÇO DE 2024.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1009413-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado à multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025